Tribunal: TJSP
Processo: 1005467-49.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que acolheu o pedido da autora para compelir o plano de saúde a custear o fornecimento de medicamento necessário para o seu tratamento, afastando o cabimento de indenização por danos morais – Inconformismos de ambas as partes - Ré que insiste na licitude da negativa de custeio, sob a alegação de que o medicamento está fora do rol taxativo previsto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Sentença que acolheu o pedido da autora para compelir o plano de saúde a custear o fornecimento de medicamento necessário para o seu tratamento, afastando o cabimento de indenização por danos morais – Inconformismos de ambas as partes - Ré que insiste na licitude da negativa de custeio, sob a alegação de que o medicamento está fora do rol taxativo previsto pela ANS – Demonstrada a necessidade premente do medicamento para o tratamento da beneficiária, além de haver registro na Conitec – Negativa que coloca em risco o objeto do contrato - Inteligência das Súmula no 95 e 102 deste E. TJSP – Dano moral devido diante da prolongada preocupação gerada à paciente durante sua gravidez – Indenização arbitrada em patamar equilibrado – Sentença parcialmente modificada - Desprovido o recurso da ré e provido o apelo da autora.